Tribunal: TJSP
Processo: 9001384-10.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer – Recurso desprovido.